Tribunal: STF
Processo: ARE 1571770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. REQUISITO DO ART. 896, § 1.º-A, I, DA CLT. Recurso que logra demonstrar o desacerto da decisão agravada, razão pela qual se dá provimento ao agravo para determinar o processamento do agravo de instrumento. Agravo provido.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL COLETIVA – REDUÇÃO DA JORNADA PARA OS SUBSTITUÍDOS CUJOS FILHOS OU CÔNJUGES SEJAM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 98 E 124-A DA LEI N.º 8.112/90. Demonstrada possível violação dos arts. 227, caput e III, e 229 da Constituição Federal, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido.



     III - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL COLETIVA – REDUÇÃO DA JORNADA PARA OS SUBSTITUÍDOS CUJOS FILHOS OU CÔNJUGES SEJAM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 98 E 124-A DA LEI N.º 8.112/90. 1. Trata-se de ação civil coletiva, em que o sindicato dos empregados pretende a condenação da empresa pública ao cumprimento da legislação pertinente aos direitos da pessoa com deficiência, de acordo com a atual legislação, mormente as alterações conferidas pela Lei n.º 13.370/16 à Lei n.º 8.112/90, por força do princípio da isonomia, no caso, a redução da jornada laboral, sem necessidade de compensação ou redução salarial, para os substituídos que necessitem cuidar de dependentes com necessidades especiais. Fundamenta seu pedido nos arts. 5.º, caput, e 6.º, caput, 227, II, da Constituição Federal, arts. 4.º, 5.º, § 3.º, e 7.º do Decreto nº 6.949/2009, que ratificou a Convenção Sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, 98 e 124-A da Lei n.º 8.112/90. 2. A Corte de origem, no entanto, concluiu que é inviável a extensão do direito à jornada reduzida aos empregados públicos vinculadas à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por contrariar o princípio da legalidade. 3. O caso dos autos abrange a tutela de bens jurídicos destacados na ordem constitucional de 1988, notadamente, o direito da pessoa com deficiência, conforme disposto nos arts. 227, II, e 229, que atribuem à família, à sociedade e ao Estado a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência. A proteção desse grupo encontra ampla abrangência no arcabouço normativo pátrio, sintetizada no caráter de direito fundamental de que é dotada a respectiva tutela, sobretudo em face da internalização, com status de emenda constitucional (art. 5º, § 3º, da CF), da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência pelo Decreto 6.949/2009. Ressalte-se que a empresa reclamada, por meio de acordo coletivo de trabalho, já tem implementado medidas de proteção aos dependentes dos seus empregados que possuem necessidades especiais, no caso, o “auxílio especial para dependentes com deficiência” e o direito a ausências para acompanhamento de dependentes com deficiência de quatro dias úteis ou oito turnos de trabalho, além daquelas já previstas para outros tipos de acompanhamento (Cláusula 27 – ACT 2017/2018. Tais medidas são exemplares e demonstram a consciência social que já permeia a instituição, bem como a valorização do seu quadro de empregados. 4. No contexto do processo de constitucionalização do Direito Administrativo, a utilização da analogia a fim de realizar a integração da lacuna normativa do regime jurídico aplicável aos empregados públicos encontra amparo na leitura contemporânea do princípio da legalidade administrativa, à luz do primado da juridicidade, de modo a não vincular o administrador público exclusivamente às diretrizes oriundas do Poder Legislativo, mas também para balizar sua atividade pelos valores e princípios constitucionais. 5. Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido, de forma individualizada, a redução de jornada de empregado público que possui dependente com deficiência que necessite de cuidados e acompanhamentos especiais sem alteração remuneratória e sem compensação de horário, a depender da especificidade do caso, com fulcro, essencialmente, nos arts. 227 e 229 da Constituição Federal e 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), tanto quanto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, incorporados ao ordenamento jurídico com status de emenda constitucional (art. 5º, § 3º, da CF), pelo Decreto 6.949/2009. Julgados desta Corte. 6. Dessa feita, entendo que, na hipótese dos presentes autos, em que se discute o direito a ser aplicado de forma coletiva, devem ser adotados os mesmos fundamentos, porquanto se trata de direito garantido constitucionalmente e na legislação específica, e considerando-se que a abrangência do direito de forma coletiva é medida de equidade, que visa a garantia da igualdade de direitos a todos os empregados que se encontram na mesma situação. A aplicação analógica dos arts. 98 e 124-A da Lei 8.112/1990 decorre da incidência de princípios oriundos dos arts. 1.º, III, 5.º, 6.º, 7.º, 227 da CF e 3.º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), além da destacada Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto n.º 6.949/2009, não se vislumbrando qualquer ofensa ao primado da legalidade ou aos demais princípios que regem a Administração Pública. Recurso de revista conhecido e provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente